Tribunal: TJSP
Processo: 0004540-08.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004540-08.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIO JULIO RAMOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a decisão e determinaram a
elaboração de exame criminológico, a fim de que se verifique a presença de
requisito subjetivo, devendo o livramento condicional ser reapreciado
posteriormente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3116
Agravo em Execução Penal no 0004540-08.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Juiz prolator da decisão: doutor Átis de Araujo Oliveira
Agravante: Fabio Julio Ramos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2. Pleito para concessão de livramento condicional.
3. Decisão que indeferiu o benefício ausente de fundamentos idôneos.
4. Decisão cassada. Determinação para elaborar exame criminológico a fim de
verificar a presença de requisito subjetivo e posterior apreciação de livramento condicional.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Fabio Julio Ramos
em face de decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão do
executado não preencher requisito subjetivo.
Busca-se a cassação da decisão para que seja concedido o livramento
condicional por entender estarem presentes os requisitos necessários (fls. 1/6).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 12/20), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 21).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 45/53).
II – Fundamentação
O agravo comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verte-se dos autos que o agravante cumpre pena total de treze (13) anos,
três (3) meses e dezoito (18) dias de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art.
171, 157, §2o ambos do Código Penal, art. 28 e 33 da Lei 11.343/06 (fls. 24/32).
Segundo noticiado nos autos, o reeducando cometeu cinco faltas de natureza
grave e uma de natureza média ao longo do cumprimento de pena, sendo a última delas
com prazo de reabilitação da conduta cumprida em 6.4.2020 (fls. 30).
A digna Defesa alega que o sentenciado faz jus ao livramento condicional,
pois apresenta bom comportamento carcerário no boletim informativo e preenche os
requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.
Alega-se, ainda, que a decisão que indeferiu o pleito não está respaldada em
argumentos concretos, mas tão apenas na gravidade abstrata dos delitos.
A decisão ora debatida asseverou nos seguintes termos:
"Em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado ainda
não demonstra méritos suficientes para o imediato retorno ao convívio em sociedade. O
reeducando possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional,
sobretudo em razão da prática de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa
(roubo majorado), além de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de
entorpecentes), revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade. Além disso,
registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de
penas (fls. 09), sendo indispensável a manutenção de sua segregação por maior período
de tempo, visando a necessária reeducação penal. Ademais, praticou novo delito durante
período de prova do livramento condicional anteriormente concedido (Execução no 05),
não cabendo, por ora, novo benefício de tamanha amplitude, eis que recomendável o
postulante vivenciar primeiro o regime intermediário, como prova de que irá
absorver a terapia penal para, posteriormente, fazer jus à liberdade condicional." (fls.
35/36, grifei).
Veja-se, o sentenciado já cumpriu 93,104% da reprimenda (fls. 24), cujo
término está previsto para 14.3.2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ele tem bom comportamento carcerário (fls. 23) e experimenta o regime
semiaberto desde 3.7.2018 (fls. 31).
Ressalta-se que, a nova redação do artigo 83, do Código Penal editada pela
Lei no 13.964/19, traz os requisitos do livramento condicional, a qual não exige não mais
comportamento satisfatório, mas sim bom comportamento carcerário, além do não
cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
Verifica-se, na hipótese, ausência de elementos concretos a embasar tal
indeferimento, sendo vedado a negação do benefício apenas pela gravidade abstrata dos
delitos.
Ora, o digno Magistrado reconheceu a presença de requisito objetivo, há
atestado de bom comportamento carcerário, o regime semiaberto está sendo
experimentado há dois anos e não há falta pendente de reabilitação.
Pertinente, a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N.
FABBRINI acerca do tema:
"O comportamento satisfatório é um índice importante de adaptação social
que há de ser verificado de atos positivos do sentenciado, não bastando a simples
abstenção de faltas disciplinares; deflui da boa convivência do sentenciado com os
companheiros de prisão, da aplicação nos estudos, do intercâmbio com a família. Não
tem comportamento satisfatório o sentenciado que já empreendeu fuga, burlou a
vigilância e afastou-se do presídio, envolveu-se com tóxicos, participou de movimento
paredista ou motim, praticou outras faltas graves etc. A prova do comportamento
satisfatório é consubstanciada em atestado de conduta carcerária, parecer da Comissão
Técnica de Classificação, laudo criminológico etc.” (Execução Penal. 11a ed. São Paulo,
Atlas, 2004, p. 561-562)."
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“...Esta Corte de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade
de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal”
(STJ - HC 341.779/SP - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 5a Turma - J. 28.6.2016).
“Benefícios penais como o livramento condicional somente serão
concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos objetivo e
subjetivo, a teor do disposto nos arts. 83, inciso III, do Código Penal, e 112, da Lei de
Execução Criminal. 2. Cabe ao magistrado verificar o atendimento dos requisitos
subjetivos à luz do caso concreto, podendo, inclusive, negar o benefício, desde que o
faça
fundamentadamente,
quando as peculiaridades da causa assim o
recomendarem, atendendo-se, assim, ao princípio da individualização da pena,
prevista no art. 5.o, inciso XLVI, da Constituição Federal, tal como ocorre na espécie,
em que o Paciente foi condenado por crimes graves e praticou diversas faltas graves, não
preenchendo, desse modo, o requisito subjetivo. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STJ -
HC 200.382/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz - 5a Turma - J. 21.6.2011).
Na mesma linha é o entendimento desta Colenda Câmara:
"Portanto, o que se tem é que o d. Magistrado adotou fundamentação
inidônea para indeferir o livramento condicional e sequer avaliou a necessidade de
realização de exame específico para verificar a presença do requisito subjetivo, razão
pela qual a decisão deve mesmo ser reformada. Entretanto, essa conclusão não autoriza
dizer que estão satisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo para o livramento
condicional, como pretende a Defesa. Primeiro porque, segundo se depreende da análise
da decisão impugnada, o d. Magistrado não se manifestou acerca do preenchimento do
lapso temporal necessário, especificamente, para concessão da liberdade condicional, o
que impede que essa avaliação seja realizada por aqui, sob pena de supressão de
instância." (TJSP – Agravo em Execução no 0014400-77.2019.8.26.0996 – 11a Câmara
Criminal - Rel. Des. Alexandre Almeida – J. 14.4.2020).
"Vale dizer, deve ser visto como perigoso o deferimento de tais benefícios
aos indivíduos que reiteradamente cometem crimes, como é a hipótese dos autos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maiores cuidados, mesmo porque o agravante, no caso concreto, além de praticar delitos
graves, apresenta vasto histórico de cometimento de infração disciplinar, conforme bem
salientou o d. Magistrado na decisão agravada. Por estes motivos, conceder o benefício
pleiteado, se outros elementos de convicção não vieram aos autos para afirmar seus
méritos, realmente não se justifica, de sorte que é razoável, em vista de tudo isso, que
seja realizado o exame criminológico capaz de evidenciar a presença dos requisitos de
ordem subjetiva, para permitir a regular avaliação do pedido de livramento condicional
formulado em favor do sentenciado. Bem por isso, então, o provimento parcial do agravo
é medida que se impõe." (TJSP – Agravo em Execução no 0003559-86.2020.8.26.0996 –
11a Câmara Criminal - Rel. Des. Alexandre Almeida – J. 29.6.2020).
Destarte, não se vislumbram fundamentos idôneos para o indeferimento do
pleito de livramento condicional, cabendo ao digno Magistrado de origem fazer novo
prognóstico do mérito com base em fundamentos concretos, determinando-se a
elaboração de exame criminológico.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do agravo em execução,
para cassar a decisão e determinar a elaboração de exame criminológico, a fim de que se
verifique a presença de requisito subjetivo, devendo o livramento condicional ser
reapreciado posteriormente.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.